Tribunal: TJSP
Processo: 0000252-51.2017.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000252-51.2017.8.26.0537/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é interessado ADENIR VALENTIM e Embargante ADRIANO DE
ANDRADEA CORDEIRO, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000252-51.2017.8.26.0537/50000 -Voto no 19175
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.o 0000252-51.2017.8.26.0537/50000
INTERESSADO : ADENIR VALENTIM
EMBARGTE : ADRIANO DE ANDRADEA CORDEIRO
EMBARGDO : COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO N.o 19175
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CRIMINAL
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
TESE
DEFENSIVA
NÃO
VERIFICADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS DA EXPOSIÇÃO À VENDA DO BEM PRODUTO
DE CRIME IMPROCEDÊNCIA DOZE VERBOS TIPO
MISTO ALTERNATIVO COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO
DO TIPO CONSISTENTE EM “RECEBER” BEM PRODUTO
DE CRIME, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO DE ANDRADE CORDEIRO em face do Acórdão de fls. 651/662.
Às fls. 02/05 do incidente, sustenta que o Acórdão é
omisso com fato de que o material não estava exposto à venda, que o embargante
ficou surpreso com a notícia de que seria produto de roubo, bem como que nunca
teve problemas parecidos. Pede, pois, sua absolvição.
FUNDAMENTAÇÃO
Inexiste omissão a ser sanada.
Conforme constou expressamente do Acórdão, restou
devidamente comprovado que ADRIANO recebeu, no exercício de atividade
comercial, em proveito próprio, 18 palets contendo polietileno, produto de roubo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000252-51.2017.8.26.0537/50000 -Voto no 19175
3
cuja origem ilícita tinha ciência.
O art. 180, § 1
o, do Código Penal, prevê doze núcleos, os quais
tipificam a receptação qualificada de forma mista alternativa, ou seja, basta a prática
de qualquer dos verbos para a incidência do crime.
No caso dos autos, ADRIANO foi denunciado por
receber e expor à venda os 18 palets contendo polietileno.
O Acórdão foi específico quanto ao verbo “receber”,
sendo irrelevante, para o fim pretendido (absolvição), que não os tenha exposto à
venda.
Portanto, ausente omissão, não há que se atribuir os
efeitos infringentes pugnados.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR